Tribunal: TJMT
Processo: 1020414-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020414-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI (AGRAVADO), RONALDO MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 461.095.951-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH, CANCELAMENTO DE PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença, no qual pleiteou a adoção de medidas executivas atípicas — suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cassação de passaporte e bloqueio de cartões de crédito — em desfavor dos executados, como meio coercitivo para o adimplemento de obrigação pecuniária no valor de R$ 141.339,00, decorrente de contrato bancário. O pedido foi indeferido pelo Juízo de origem
sob fundamento
de ausência de
adequação e efetividade das medidas postuladas, diante da inexistência de indícios de patrimônio ou resistência abusiva ao cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a imposição de medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do CPC, como forma de coerção ao adimplemento da dívida, diante da não localização de bens penhoráveis do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas atípicas com o objetivo de assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive para satisfação de obrigação pecuniária.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.941/DF, reconhece a constitucionalidade da norma, condicionando sua aplicação à observância da razoabilidade, proporcionalidade e à inexistência de violação abstrata à dignidade do devedor.

A imposição de medidas como suspensão de CNH, cassação de passaporte e bloqueio de cartões de crédito exige, no caso concreto, a presença de indícios de que o devedor possua patrimônio passível de satisfação do crédito e que a providência postulada seja adequada e necessária para alcançar tal fim.

No caso concreto, não há elementos que indiquem a utilidade ou eficácia das medidas requeridas, tampouco indícios de ocultação de bens ou resistência abusiva ao cumprimento da obrigação, mostrando-se as providências pretendidas como meramente punitivas.

Não se verifica, ademais, o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito, o que inviabiliza a aplicação das medidas de natureza
excepcional previstas
no art. 139, IV, do CPC.

A jurisprudência do TJMT reitera a necessidade de fundamentação concreta e de demonstração da viabilidade das medidas atípicas,
sob pena
de afronta aos direitos fundamentais do devedor e à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adoção de medidas executivas atípicas, como suspensão de CNH, cassação de passaporte e bloqueio de cartão de crédito, depende da demonstração, no caso concreto, da adequação, necessidade e proporcionalidade da providência.

Tais medidas somente são admissíveis após o esgotamento dos meios típicos de execução e quando presentes indícios de que o devedor possui patrimônio para satisfazer a obrigação.

A mera ausência de bens penhoráveis, desacompanhada de indícios de ocultação patrimonial ou resistência abusiva, não autoriza, por si só, a aplicação das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV; CPC, art. 891, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF
, ADI
nº 5.941/DF, rel. Min. Luiz
Fux
, j. 28.04.2023; TJMT, AI nº 1012014-79.2024.8.11.0000,
rel. Desª Maria Helena Póvoas,
DJe
28.08.2024; TJMT, AI nº 1010626-15.2022.8.11.0000, rel. Des. Sebastião Farias,
DJe
04.10.2022; TJMT, AI nº 1004284-22.2021.8.11.0000, rel. Des. Guiomar Borges,
DJe
15.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão

proferida pelo
d.

J
uízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n.º
1002630-52.2018.8.11.0041
proposta em face de APIS COMÉRCIO INFORMÁTICA EIRELI
e
RONALDO MANOEL DE OLIVEIRA
, indeferiu a adoção de medidas coercitivas contra o devedor, consistentes no bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), do passaporte e do cartão de crédito.

Alega o Agravante, em síntese, que diante do insucesso das diligências para localização de bens passíveis de constrição, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, as medidas executórias excepcionais postuladas seriam necessárias à efetividade da execução, amparadas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta
que houve tentativa frustrada de penhora de bens e que o executado se desfez do patrimônio anteriormente indicado, restando esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito.

Afirma que as medidas pleiteadas não violam o direito de ir e vir, nem configuram sanção, mas sim instrumentos legítimos de coerção indireta para assegurar a efetividade da execução.

Com essas considerações, requer a
antecipação da tutela recursal

para, desde logo, suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o bloqueio dos documentos mencionados. No mérito, pleiteia o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada.

Preparo devidamente recolhido (ID
.
295499358).

O efeito suspensivo almejado

foi
indeferid
o
(ID
.

296068360
).

Apesar de intimado, o
s
Agravado
s
não apresent
aram
contrarrazões, conforme certificado ao ID. 301718382.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Cumprimento de Sentença
promovido por BANCO DO BRASIL S/A em face de APIS COMÉRCIO INFORMÁTICA EIRELI
e
RONALDO MANOEL DE OLIVEIRA
, oriundo de Ação Monitória convertida em mandado executivo, constituindo-se, de pleno direito, o crédito no valor de R$ 141.339,00 (cento e quarenta e um mil trezentos e trinta e nove reais), representado pelo Contrato de Abertura de Crédito BB
Giro
Empresa Flex nº 364.308.412
.

Após
algumas
tentativas de localização de bens penhoráveis para garantir e liquidar a execução, o Agravante postulou, como
alternativa para compeli
r o devedor a quitar seu débito,
a adoção de medidas executórias atípicas, tais como a
s
uspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cassação dos passaportes e cartões de créditos do executado
, com fulcro
no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Contudo, o Magistrado de origem indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“(...)
II -DAS MEDIDAS
ATÍPICAS

O exequente requer o bloqueio dos cartões de crédito, bem como a suspensão da CNH e do passaporte do executado, a fim de que tais medidas coercitivas auxiliem na satisfação do seu crédito.

Contudo, analisando o pedido em questão, entendo que a aplicação de tais medidas é ineficaz ao quanto pretendido na presente ação que é o adimplemento do valor devido.

Ora, ainda que exista a possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas não previstas em lei, o bloqueio de cartão de crédito, a suspensão de CNH ou de passaporte não caracteriza relação de interdependência com
a
divida
aqui executada a justificar medida tão drástica que pode, inclusive, obstruir o exercício de direitos mínimos assegurados constitucionalmente, como é o caso de atividade remunerada como motorista das mais variadas espécies (caminhão, ônibus, táxis, aplicativos,
etc
).

(...)
Aliás, o próprio STF, por ocasião do julgamento da ADI 5941, reconheceu a constitucionalidade da determinação judicial de medidas coercitivas atípicas, mas destacou que não se trata de ampliar de forma excessiva a discricionariedade judicial, a qual deverá pautar-se pela observância dos primados da proporcionalidade e da razoabilidade da medida.

(...)
Assim, não havendo, como dito acima, elementos mínimos acerca da efetividade da providência para o quanto pretendido nesta execução (adimplemento do valor devido), indefiro o(s) pedido(s) de bloqueio de cartão de crédito, de suspensão da CNH e de passaporte do(s) executado(s).

Por fim, intime-seo exequente para, em 15 (quinze) dias, promover o andamento do feito direcionado à satisfação do seu crédito, sob pena de suspensão do processo por força
do disposto no art. 921 do CPC.”

“Vieram os autos conclusos.
Passo a decidir.

O artigo 891 do Código de Processo Civil, em seu parágrafo único, dispõe que:
“
Considera-se vil

o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.
”

Nesse sentido, entendo ser desnecessária a realização de nova avaliação do imóvel para verificação de aquisição por preço vil, tendo em vista que, conforme bem salientado pela parte Requerida no id num. 189229029,
“
de acordo com o Edital de ID 184373142, o imóvel restou
avaliado em
R$ 8.327.028,88 (
oito milhões, trezentos e vinte e
sete mil, vinte e oito reais e oitenta e oito centavos)
; por sua vez, conforme se extrai do auto de arrematação de ID 134602474, o bem foi arrematado por
R$ 4.164.520,00 (quatro milhões, cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte reais)
”
,
em suma, tendo o imóvel sido arrematado por valor superior a 50% do valor da avaliação, a produção de prova se mostra inócua.

(...) Ademais, ressalto que, nos autos em que houve a expropriação do bem, processo n.º 0000106-43.1995.8.11.0005, as partes Requerentes FORAM DEVIDAMENTE INTIMADAS DA AVALIAÇÃO

do bem, posteriormente este Juízo deferiu a ATUALIZAÇÃO

da mesma
, oportunidade em que as partes foram NOVAMENTE INTIMADAS
, e
PERMANECERÃO INERTES EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS
,
operando-se a
PRECLUSÃO
, o que impossibilita sua rediscussão nestes autos, como segue jurisprudência do TJMT também nesse sentido:

(...) Diante do exposto, indefiro o pedido de nova avaliação para verificação de preço vil, pois restou demonstrado que o imóvel foi arrematado por preço superior a 50% da avaliação, não se enquadrando no conceito disposto no parágrafo único do art. 891 do Código de Processo Civil.

No mais, considerando as provas já colacionadas nestes autos, a cognição deste Juízo resume-se à questão unicamente de direito, de modo que o processo se mostra pronto para a prolação de sentença, oportunidade em que as preliminares arguidas serão analisadas, se for o
caso.
”

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar sobre a possibilidade de determinar medidas atípicas, consistente
na
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cassação dos passaportes e cartões de créditos do executado
como modo de coerção ao pagamento do débito, em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis.

O pedido tem por fundamento o disposto no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV -
determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que
tenham por objeto prestação pecuniária
;

É certo que a controvérsia em exame foi apreciada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nº 1.955.539 e 1.955.574, ocasião em que se deliberou pelo encaminhamento da matéria à Corte Especial, em 07/04/2022, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do Tema nº 1.137, com a consequente determinação de suspensão dos processos que versam sobre a questão em âmbito nacional até o desfecho da análise do referido tema.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.941/DF, por meio de acórdão publicado em 28/04/2023, reconheceu a constitucionalidade do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispositivo que autoriza a adoção de medidas atípicas destinadas a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação.

Por outro lado, o acórdão deixa claro que a autorização das medidas atípicas de coerção do devedor ao pagamento
depende
da análise do caso concreto pelo Juízo, notadamente quando constatada a resistência abusiva do devedor ao adimplemento do débito, e desde que não exista “
violação abstrata e apriorística da dignidade do devedor
”.

Assim, conclui-se que
ao juiz é conferida a possibilidade de, no curso do processo, adotar medidas coercitivas com o objetivo de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional executiva.
No entanto
, tais medidas de natureza excepcional somente se justificam após o esgotamento dos meios típicos de satisfação do crédito
, desde que observem,
no caso concreto, os critérios da adequação, necessidade e proporcionalidade
, exigindo-se
que sejam idôneas para alcançar o resultado pretendido, que não ultrapassem o grau de intervenção estritamente necessário para a consecução da finalidade executiva e que, de
forma equilibrada, promovam a melhor ponderação entre os interesses contrapostos
.

Na hipótese,
importa esclarecer que
tais medidas
possuem natureza estritamente pessoal, incid
indo
diretamente sobre direitos fundamentais da pessoa natural, como a liberdade de locomoção e o direito de dirigir, de modo que sua imposição em desfavor de pessoa jurídica
se mostra
juridicamente inviável
.

Em relação ao devedor pessoa física, verifica-se que foi deferida penhora via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, tendo sido encontrado valor irrisório. Posteriormente, fo
ram
deferida
s
pesqu
isas junto aos sistemas RENAJUD,
SNIPER
,
CNIB e SREI
,
cujos resultados
foram negativos.

Porém, como já
exaustivamente delineado,
antes da adoção de qualquer medida executiva atípica ou indireta, impõe-se
analisar os

requisitos da adequação, necessidade e proporcionalidade,

bem como a
presença de indícios de que o devedor disponha de patrimônio capaz de satisfazer a obrigação exequenda.

No caso em apreço, conforme se depreende dos autos, embora os argumentos apresentados pelo
A
gravante mereçam consideração, o fato é que não há qualquer indício de que as medidas suspensivas requeridas – notadamente a proibição de uso da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a vedação à realização de operações bancárias por meio de cartão de crédito – sejam aptas a promover o adimplemento da obrigação.

Tais providê
ncias se mostram

inócuas
à efetividade da execução, uma vez que não alteram a realidade de inexistência de bens em nome do executado, o qual,
pelas pesquisas realizadas até agora, ao que tudo indica
, não possui patrimônio passível de expropriação. Ademais, no caso concreto, não se revela prudente nem adequado recorrer à excepcionalidade prevista no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, haja vista que ainda não foram devidamente esgotados os meios ordinários disponíveis ao exequente para a
localização e constrição de bens do devedor,
sob pena
de se configurar indevida sanção de natureza processual, dissociada da finalidade executiva.

Nesse contexto, as medidas postuladas assumem natureza meramente punitiva pelo inadimplemento, sobretudo diante da ausência de elementos que indiquem ocultação de bens ou a prática de atos destinados a frustrar a satisfação do crédito, não se revelando, portanto, admissíveis no caso concreto.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISAUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS– PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDORCOM AMPARO NO ARTIGO 139, IV, DO CPC– RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADAINVIABILIDADE– SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE SOBRE O DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃODECISÃO MANTIDA– RECURSO NÃO
PROVIDO.

Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal.

A suspensão da CNH e a apreensão de passaporte afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, e ferem o princípio da dignidade humana
.”

(TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje
31/1/2024).
(
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PASSAPORTE –– ART. 138, IV DO CPC –– POSSIBILIDADE DESDE QUE DEMOSNTRADA A VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO ANTE
À
PRESENÇA DE INDÍCIOS DE POSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA – NO PRESENTE CASO A MEDIDA OCASIONARIA APENAS RESTRIÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.
A adoção das medidas atípicas pretendidas pelo Agravante para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resultaria na violação do direito de locomoção do demandado e da dignidade da pessoa humana, garantias individuais constitucionalmente protegidas.

Não havendo indícios de possibilidade de adimplemento da obrigação executada, que viabilizaria subsidiariamente a aplicação do artigo 139, IV, do CPC, deve ser mantida a decisão combatida que inadmitiu a constrição.

É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha de fato patrimônio a cumprir a obrigação e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário não sendo esse o caso dos Autos
.
”
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento nº 1012014-79.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,
Dje
28/08/2024)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - PASSAPORTE – CANCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO DO DEVEDOR – ART. 138, IV DO CPC – RESTRIÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – POSSIBILIDADE DESDE QUE DEMOSNTRADA A VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO ANTE
À
PRESENÇA DE INDÍCIOS DE POSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA – PRINCIPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
Não havendo indícios de possibilidade de adimplemento da obrigação executada, que viabilizaria subsidiariamente a aplicação do artigo 139, IV, do CPC, deve ser mantida a decisão combatida que inadmitiu a constrição.

“
É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito e débito, desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio a cumprir a obrigação e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão fundamentada, observada a proporcionalidade e razoabilidade.
”

(N.U 1004284-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 15/06/2021).
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento nº 1010626-
15.2022.8.11.0000, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias,
Dje
4/10/2022).

Assim, a partir de todas essas considerações,
entendo que não há nenhum desacerto ou ilegalidade a permitir a reforma da
decisão

combatida
.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025